Tribunal: TJBA
Processo: 8016327-97.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016327-97.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DELMA DA SILVA Advogado(s): KALLYDE CAVALCANTI MACEDO AGRAVADO: GUILHERME AUGUSTO GOMES LOPES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. TUTELA DE URGÊNCIA. AQUISIÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS. OMISSÃO DE PASSIVOS TRIBUTÁRIOS E BANCÁRIOS. DOLO POR OMISSÃO. TUTELA CONSERVATIVA DEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por MARIA DELMA DA SILVA contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspensão dos efeitos de contrato de aquisição de 50% das quotas da empresa AHAVA CARE SERVIÇOS DE SAÚDE. A agravante alega omissão dolosa de passivos tributários (R$ 69.919,92), bancários (R$ 170.000,00) e financiamento de veículo BMW pelo agravado. A pretensão consiste na suspensão dos efeitos patrimoniais do negócio jurídico até formação do contraditório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a prova documental apresentada demonstra probabilidade do direito e perigo de dano suficientes para concessão de tutela de urgência conservativa, considerando a ausência de contraditório na origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cognição sumária própria da tutela de urgência contenta-se com elementos que evidenciem probabilidade do direito, não exigindo demonstração exauriente, conforme art. 300 do CPC. 4. A prova documental robusta (comprovantes de dívidas tributárias, débitos bancários e emails com admissões da advogada do agravado) evidencia plausibilidade da tese de dolo por omissão de passivos essenciais. 5. A ausência de citação do requerido na origem impõe prudência jurisdicional, justificando tutela conservativa restrita aos efeitos patrimoniais, preservando a eficácia subjetiva perante terceiros. 6. O perigo de dano resta configurado pela continuidade dos prejuízos patrimoniais e risco de agravamento da situação da agravante, que permanece vinculada aos ônus societários. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A tutela de urgência em ação anulatória pode ser concedida mediante prova documental robusta de omissão de passivos, sem dilação probatória. A ausência de contraditório recomenda tutela conservativa limitada aos efeitos patrimoniais, preservando direitos de terceiros. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.015, I, e 1.019, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível 10535400520218260100, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016327-97.2022.8.05.0000, em que figuram como Agravante MARIA DELMA DA SILVA e como Agravado GUILHERME AUGUSTO GOMES LOPES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do condutor. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente / Relator 03